Tribunal: TJDFT
Processo: 0720426-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720426-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ FACHIN MALAFAIA FERREIRA TARRAGO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BEATRIZ FACHIN MALAFAIA FERREIRA TARRAGO em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo n.o 0705397-70.2023.8.07.0018, intimou a agravante a juntar aos autos comprovante atualizado de rendimentos, concedendo-lhe o prazo de 15 dias para recolher as custas, sob pena de indeferimento da inicial. Eis o teor da decisão questionada (ID n.o 158885607 Pje-1): “Vistos etc. 1. Embora o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil tenha estabelecido a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal disposição normativa possui caráter relativo. Diante dessas circunstâncias e tendo em vista ainda a disposição contida no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte requerente, para que, no prazo de 15 (quinze), junte aos autos comprovante atualizado de rendimentos e documentos que atestem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, até porque a autora reside em área nobre da cidade, no Lago Sul. Faculto-lhe, no mesmo prazo, o recolhimento das custas iniciais, circunstância que prejudicará a análise do pedido de gratuidade judiciária. 2. Emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para adequar o valor da causa ao proveito econômico que pretende obter, ainda que por estimativa, na eventualidade de o pedido, tal como formulado na inicial, vir a ser julgado procedente, atentando para o disposto no art. 292 do CPC, ou seja, o valor da causa deverá corresponder a 12 remunerações do cargo postulado. Pena: indeferimento da petição inicial. Int.” Em suas razões recursais (ID n.o 47091774), a parte agravante defende que acostou aos autos documentos que comprovam a sua hipossuficiência, juntando inclusive contracheques, declaração de hipossuficiência, gastos etc. Informa que, apesar de residir em local nobre desta capital, no caso, no Lago Sul, mora em um apartamento de fundos, na casa de sua avó, onde paga aluguel módico de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo um lar simples e nada vultoso, como insinua a decisão agravada. Assegura que, embora perceba R$ 7.620,60 de renda líquida, as suas despesas básicas comprometem a maior parte de seus rendimentos, e que ainda paga o FIES de sua faculdade. Ou seja, percebe valor líquido um pouco acima de 5 (cinco) salários-mínimos, valor esse que se enquadra dentro dos parâmetros para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita. Aduz, ainda, que deve ser levado em consideração que existem mais gastos que garantem a sobrevivência da agravante, como compras no supermercado, alimentação, transporte e gastos não previstos. Ressalta que a ação principal detém o valor acima de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), o que torna impossível o recolhimento das custas e das despesas processuais sem que isso implique na manutenção de sua sobrevivência. Requer a concessão do efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal, determinando-se o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e das despesas processuais. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem para deferir o pedido de gratuidade da justiça formulado. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos do processo originário, constata-se presente a declaração de hipossuficiência; contracheques emitidos pelo empregador; fotos da residência; contrato do FIES, entre outros documentos, os quais indicam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ATRIBUO-LHE EFEITO SUSPENSIVO para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador